Tribunal: STF
Processo: RE 1126828
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCURADOR DISPÕE DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM DEFESA DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.